Tribunal: TJBA
Processo: 8010410-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010410-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA SODRE DA ROCHA Advogado(s): ELISIOMAR BATISTA GOMES IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO E DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Maria Auxiliadora Sodré da Rocha, determinando a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas com direito aquisitivo anterior à vigência da Lei Estadual nº 13.471/2015. O embargante alega omissão quanto à aplicação do teto remuneratório constitucional na base de cálculo da indenização e contradição quanto à definição das parcelas que a compõem. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (a) se o acórdão embargado omitiu-se quanto à obrigatoriedade da observância do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/1988) na fixação da base de cálculo da indenização de licença-prêmio, conforme decidido pelo STF no Tema 975 da Repercussão Geral; e (b) se há contradição na definição das parcelas que devem compor essa base de cálculo, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se a omissão do acórdão quanto à obrigatoriedade de observância do teto remuneratório constitucional na fixação da base de cálculo da indenização, em conformidade com a tese firmada no Tema 975 da Repercussão Geral do STF. 4. A jurisprudência do STF determina que, embora a indenização por licença-prêmio tenha natureza indenizatória e não esteja sujeita ao teto no momento do pagamento, a base de cálculo para apuração do valor devido deve observar o limite remuneratório constitucional. 5. Identificada contradição no acórdão quanto à definição da base de cálculo, especialmente pela ausência de delimitação quanto às verbas que devem integrá-la. 6. A jurisprudência do STJ entende que a base de cálculo da indenização deve compreender apenas as parcelas de natureza permanente da remuneração do servidor, excluindo aquelas de caráter transitório ou indenizatório, conforme art. 61, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos: 1) A base de cálculo para a indenização das licenças-prêmio não usufruídas pela impetrante deverá observar o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal), conforme decidido pelo STF no Tema 975 de Repercussão Geral (RE 1167842); 2) A base de cálculo da indenização corresponderá à remuneração da impetrante quando ainda estava em atividade, incluindo: (a) vencimento básico; (b) gratificações de caráter permanente; (c) décimo terceiro salário; (d) adicional de férias; (e) auxílio-alimentação; e (f) abono de permanência; e excluindo as verbas de natureza transitória e indenizatória que não se incorporam aos vencimentos ou proventos, nos termos do art. 61, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94; 3) Os cálculos aritméticos para a fixação do quantum debeatur serão realizados na fase de cumprimento de sentença, mediante a observância dos parâmetros estabelecidos neste julgado. Teses de julgamento: “1. A base de cálculo da indenização por licença-prêmio não usufruída deve observar o teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988. 2. A base de cálculo da indenização deve incluir apenas as parcelas de natureza permanente da remuneração, excluindo-se verbas transitórias ou indenizatórias, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 61, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94”. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8010410-29.2024.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada MARIA AUXILIADORA SODRE DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA